Tribunal: TJSP
Processo: 2259557-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – EMPREITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – O fracasso nas diligências das mais diversas naturezas empreendidas na tentativa de localizar ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – EMPREITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – O fracasso nas diligências das mais diversas naturezas empreendidas na tentativa de localizar ativos financeiros e bens registrados em nome de empresa que, à primeira vista, permanece exercendo regularmente suas atividades, torna o cenário propício à instauração do incidente em apreço – Situação que pode denotar esvaziamento patrimonial da sociedade sem prévia satisfação dos credores, isto é, acobertamento dos sócios sob o manto da sua personalidade jurídica para extraírem os dividendos oriundos das suas atividades comerciais sem, contudo, ocuparem-se de satisfazer os terceiros – No caso dos autos ainda seria possível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que se trata de relação de consumo – Imperiosa, portanto, a deflagração de incidente próprio para apuração de abuso – CAUTELAR DE ARRESTO – Presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar de urgência – Inteligência dos art. 300 e 301 do CPC – Probabilidade do direito demonstrada – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo verificado – Arresto deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000227077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259557-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são agravantes ROSANA ANTONIETA MANGANO e WALDIR LUÍS
BERTO
AZAMBUJA
e
Interessado
CONSTRU-NEW
CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA., são agravados JOSE ANTONIO
FERNANDES e EDNA NUNES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo
Agravante: Rosana Antonieta Mangano e outro
Agravados: José Antonio Fernandes e outro
Interessada: Contru-New Construção Comércio e Manutenção Ltda.
Voto no 24.556
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA

EMPREITADA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

Decisão
que
indeferiu o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada
O fracasso nas diligências
das mais diversas naturezas empreendidas na
tentativa de localizar ativos financeiros e bens
registrados em nome de empresa que, à primeira
vista, permanece exercendo regularmente suas
atividades, torna o cenário propício à instauração
do incidente em apreço
Situação que pode
denotar esvaziamento patrimonial da sociedade
sem prévia satisfação dos credores, isto é,
acobertamento dos sócios sob o manto da sua
personalidade jurídica para extraírem os dividendos oriundos das suas atividades comerciais sem, contudo, ocuparem-se de
satisfazer os terceiros No caso dos autos ainda
seria possível a aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, tendo
em vista que se trata de relação de consumo

Imperiosa, portanto, a deflagração de incidente
próprio para apuração de abuso CAUTELAR DE
ARRESTO

Presença
dos
requisitos
para
concessão da tutela cautelar de urgência

Inteligência dos art. 300 e 301 do CPC

Probabilidade do direito demonstrada Perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo
verificado Arresto deferido Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANA ANTONIETA MANGANO e WALDIR LUIS BERTO AZAMBUJA nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto na
ação de rescisão contratual c/c indenizatória em fase de cumprimento de
sentença que movem em face de JOSÉ ANTONIO FERNANDES e EDNA
NUNES FERNANDES, sócios da executada Constru-New Construção
Comércio e Manutenção Ltda., objetivando a reforma da decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que indeferiu a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelos
agravantes, sob o fundamento de que não vislumbrados in casu indícios da
prática de abuso no uso da personalidade jurídica.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o
inadimplemento da dívida pela empresa executada permite a desconsideração
da personalidade jurídica, tendo em vista que o caso em comento é regido pelo
Código de Defesa do Consumidor. Afirma que deve ser aplicada a teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica ao caso dos autos, o que
permitiria a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda sem a
necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica, conforme
previsão do art. 28, §5o do CDC. Pleiteiam, ainda, a concessão da cautelar de
arresto dos bens dos sócios.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, foi recebido sem o pleiteado efeito ativo, porquanto ausentes os
requisitos autorizadores. Verificada a incorreção da inclusão da empresa no
polo passivo, foi determinada a substituição pelos sócios JOSÉ ANTONIO
FERNANDES e EDNA NUNES FERNANDES (fls. 394/395).
Ausente a contraminuta (fl. 402), os autos foram
encaminhados a julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
4
É o relatório.
Preliminarmente, por verificar que o pedido de
justiça gratuita não foi apreciado pelo Juízo a quo, deixa-se de analisar o pleito
para que se evite a supressão de instâncias. Concede-se, todavia, a
gratuidade pleiteada pelos agravantes apenas para o julgamento do presente
recurso, tendo em vista a verossimilhança das alegações apresentadas neste
sentido.
Da leitura dos autos principais, conjugada com
análise da movimentação processual no SAJ, verifica-se que, transitada em
julgado a sentença condenatória, foi desencadeada a presente marcha
satisfativa, no curso da qual vem os agravantes desde 2013 empreendendo
diligentemente as providências ao seu alcance com vistas à satisfação de seu
crédito.
Com efeito, os petitórios que apresentaram
retratam perseguição a bens, valores ou direitos titularizados pela contraparte
e passíveis de penhora, tendo já sido realizadas tentativas de localização
através de diversas ferramentas, dentre as quais pesquisas junto aos sistemas
informatizados em duas oportunidades (fls. 347/352 e 379/384), todas
infrutíferas.
A
frustração
das
diligências
empreendidas
motivou o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o qual reputo passível de acolhimento.
O fracasso nas buscas eletrônicas por ativos
financeiros registrados em nome de empresa que, à primeira vista, permanece
executando regularmente suas atividades, torna o cenário propício à
instauração do incidente em apreço, mormente porque adotadas providências
das mais diversas naturezas na tentativa de localizar patrimônio da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
5
devedora.
A disregard comparece no cenário de abuso para
que os “efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica” (cf. art. 50 do Código Civil). O instituto, ao permitir a superação
episódica de uma ficção jurídica, que é a empresa, sob cujo véu se escondam
pessoas naturais, consubstancia importante mecanismo de recuperação de
crédito, combate à fraude e, em última instância, fortalecimento da segurança
do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores. Consoante
anota FÁBIO ULHÔA COELHO:
“Por vezes a autonomia patrimonial da sociedade empresária dá margem à
realização de fraudes. Para coibi-las, a doutrina criou, a partir de decisões
jurisprudenciais, nos EUA, Inglaterra e Alemanha, principalmente, a 'teoria
da desconsideração da personalidade jurídica', pela qual se autoriza o
Poder Judiciário a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
sempre que ela tiver sido utilizada como expediente para a realização de
fraude. Ignorando a autonomia patrimonial, será possível responsabilizar-se,
direta, pessoal e ilimitadamente, o sócio por obrigação que originalmente,
cabia à sociedade” (Manual de Direito Comercial. 23a ed., São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 152).
Com fulcro nessa construção, a jurisprudência
tem admitido a penhora de bens particulares de sócio em execução movida
contra a sociedade da qual faz parte nas hipóteses em que haja prova ou
evidência de comportamento impróprio da sociedade, consistente em conduta
lesiva ao patrimônio de terceiro com a utilização da pessoa jurídica como
instrumento para fraude ou para o abuso.
Ademais, em casos envolvendo relação de
consumo existe previsão no Código de Defesa do Consumidor acerca da
possibilidade de aplicação da teoria menor, em que bastaria o inadimplemento
da dívida pela empresa executada para que se permitisse a inclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
6
sócios no polo passivo. É este o entendimento extraído pela doutrina e
jurisprudência acerca da previsão do art. 28, §5o do referido diploma legal:
Art. 28, § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
E a legislação instrumental atualmente vigente
prevê no Capítulo IV do Título III procedimento específico para sua
decretação, assinalando que, com a instauração do incidente, será
determinada a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar, nos
termos dos arts. 133 a 137, combinados com o art. 795, § 4o.
No caso vertente, vislumbra-se a presença de
indícios que permitem a instauração do incidente em referência, haja vista não
terem sido encontrados bens ou ativos financeiros em nome da executada,
conjugado com o contrastante fato de que, ao que parece, permanece
exercitando normalmente suas atividades, situação que pode denotar seu
esvaziamento patrimonial sem prévia satisfação dos credores e caracterizar o
acobertamento dos sócios sob o manto da sua personalidade jurídica para
extraírem os dividendos oriundos das suas atividades comerciais sem,
contudo, ocuparem-se de satisfazer os terceiros.
De fato, sobressalente, em análise superficial, o
paradoxo decorrente do fato de o devedor, não obstante continue em
atividade, angariando clientes e assumindo obrigações, não dispor de ativos
financeiros em seu nome. A situação incute, no mínimo, estranheza, devendo
ser aclarada.
Noutros termos, malgrado penda obrigação
pecuniária afligindo-a, aparentemente não dispõe de nenhum bem passível de
ser expropriado e convertido em estofo material apto a satisfazer o débito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
7
possui. A inexistência de patrimônio autoriza, em juízo de cognição abreviada,
conclusão de possível ocorrência de abuso na gestão dos seus negócios, pois,
se efetivamente tivessem sido conduzidos na forma esperada e de acordo com
as formulações legais e consuetudinárias que regulam a atividade comercial,
não teria deixado pendentes obrigações como a presente. E tratando-se de
relação de consumo, tal análise pode ser ainda menos criteriosa, diante da
mencionada possibilidade de aplicação ao caso da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica. A suspeita deverá, portanto, ser
objeto de apuração em palco apropriado.
Deve
ser,
portanto,
reformada
a
decisão
agravada para que se permita o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Superada esta questão, passa-se à análise do
pedido de concessão de tutela cautelar de arresto para que sejam bloqueados
bens e valores pertencentes aos agravados.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
8
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, com relação à probabilidade do direito,
possível sua identificação, já que há elementos que indicam a verossimilhança
da narrativa da parte exequente em relação ao estado de insolvência da
empresa executada Constru-New Construção Comércio e Manutenção Ltda.,
visto que desde 2013 não obtém êxito nas tentativas de localização de bens
para satisfação do crédito executado.
E, em sede de cognição superficial, tratando-se o
caso dos autos de relação de consumo, para a aplicação da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada bastaria o inadimplemento da
dívida, conforme se extrai da leitura do mencionado §5o do art. 28 do CDC.
Neste sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO
DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE
DE EXECUÇÃO. 1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se
vislumbra, uma vez rebatido, pela Corte estadual, o argumento de que
omisso o acórdão quanto à necessidade de apresentação de quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
9
societário atualizado do executado e de prévia oitiva das pessoas chamadas
a responder pelo débito. 2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade
passiva ad causam do ora agravante (sob o argumento de não ser mais
sócio do banco executado, tendo se retirado e renunciado ao cargo de
diretor em maio de 1999), constata-se que o óbice da Súmula 7/STJ
inviabiliza o exame da controvérsia. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ:
(i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica
pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se
garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla
defesa"; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da
desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do
CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018). 4. A Corte estadual atestou o fato
de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente
a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o
que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1575588/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO
JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente
as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente
fundamentação, de modo que não merece reparo algum. 2. "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. A
aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa é justificada "pelo mero fato de a personalidade jurídica representar
um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores,
nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
10
4. Em recurso especial, é inviável o reexame de matéria fático-probatória.
Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART.
515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS.
PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
INATACADO.
SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ.
TEORIA MENOR.
ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS
PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, na
qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da
cooperativa recorrente para que o patrimônio de seus dirigentes também
responda pelas reparações dos prejuízos sofridos pelos consumidores na
demora na construção de empreendimentos imobiliários, nos quais a
recorrente teria atuado como sociedade empresária de incorporação
imobiliária e, portanto, como fornecedora de produtos. 2. Recurso especial
interposto em: 11/07/2012; conclusos ao gabinete em: 26/08/2016; Aplicação
do CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) os limites do efeito devolutivo da apelação foram
respeitados; c) era possível o imediato julgamento do cerne da controvérsia,
a despeito de a sentença ter extinto o processo sem resolução do mérito; d)
o exercício do contraditório dos administradores deve ser prévio à
decretação da desconsideração da personalidade jurídica; e) incide o CDC
na hipótese dos autos; e f) estão presentes os requisitos necessários à
desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 4. No acórdão
recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa maneira, o art.
535 do CPC/73 não foi violado. 5. A apreciação do mérito da ação pelo
Tribunal no julgamento da apelação, em caso de reforma de sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito, atende à amplitude do efeito
devolutivo em profundidade de referido recurso, privilegia o princípio da
celeridade processual e não ofende o direito de defesa da parte, se
estiverem presentes as condições de ser a matéria exclusivamente de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
11
ou o processo estar maduro para julgamento, por suficiência ou pela
desnecessidade de produção de provas. 6. A verificação da presença dos
requisitos configuradores da causa madura - consistentes na circunstância
de a instrução probatória estar completa ou ser desnecessária - demandaria
o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
Precedentes. 7. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, a despeito da interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da
Súmula 211/STJ. 8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios
atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 9. A existência de fundamento
do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção
de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos
habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ
11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se
justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa
(art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em
exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da
personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados
aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista
no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, desprovido. (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
Existindo, portanto, elementos significativos que
levam à conclusão, ainda em sede de cognição superficial, da possibilidade de
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, reputa-se presente o
requisito da probabilidade do direito alegado pela parte agravante.
Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado
pelo real risco de frustração da satisfação do crédito dos agravantes caso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
12
aguarde o processamento do incidente, como com o eventual esvaziamento do
patrimônio dos sócios que se pretende atingir com a desconsideração. E não
há que se falar neste ponto em mera especulação, tendo em vista o longo
período de tramitação da fase executiva da demanda sem que tenham sido
encontrados quaisquer bens da empresa executada.
Dessa forma, identificada a verossimilhança nas
alegações dos exequentes e presente o perigo de dano em razão do risco de
esvaziamento do patrimônio que se busca atingir com a procedência do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em exame superficial
entendo que deva ser concedida da tutela de urgência requerida.
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - ARRESTO CAUTELAR DE BENS -
Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou o arresto
cautelar de bens dos agravantes - Descabimento - Hipótese em que estão
demonstrados os requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens,
determinado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO
INTERNO.
Trecho do voto: [...] No caso em exame, estão presentes os requisitos para
o arresto cautelar de bens dos agravantes, como determinado pelo d. juiz
singular.
Os documentos trazidos aos autos do processo, mencionados pela r.
decisão agravada, como o estabelecimento das empresas com a prática da
mesma atividade, com o mesmo gestor, além do uso de veículo de passeio,
destinado ao uso pessoal do agravante, de titularidade da empresa, bem
como a notícia de transferência de bens entre as empresas, apontam, em
princípio, para a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
E essa circulação de ativos entre elas coloca em risco a satisfação da
execução, de modo a autorizar, de fato, a tutela de urgência cautelar
concedida em primeiro grau de jurisdição para a constrição imediata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
13
ativos. [...]
Demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como identificado
risco de dano de difícil reparação caso não seja concedido o arresto
cautelar, dada a facilidade com que os ativos circulam entre os agravantes e
a empresa executada, podendo frustrar o pagamento do crédito, de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida. [...] (Agravo de Instrumento no
2131143-54.2018.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, DJ: 04/09/2018; grifou-se).
Cumprimento de sentença - Instauração de incidente de desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Arresto
acautelatório
Possibilidade
-
Demonstrados a verossimilhança dos fatos e o risco de desaparecimento da
garantia da execução, é possível, com base no art. 301 do CPC/2015,
determinar arresto acautelatório em decisão de admissibilidade de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica - Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2101912-79.2018.8.26.0000, 21a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Itamar Gaino, DJ: 28/08/2018; grifou-se).
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão que determinou o arresto on-line dos bens da executada
original e das pessoas incluídas no polo passivo. Inconformismo.
Descabimento. Possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos para
a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Trecho do voto: [...] No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
urgência, diante do risco de dilapidação patrimonial durante o trâmite do
incidente, considerando que desde o início do cumprimento de sentença, no
ano de 2012, os agravados realizaram diligências a fim de localizar bens
passíveis de penhora da devedora, restando infrutíferas.
A análise mais detalhada acerca da presença dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica deverá ser realizada em primeira
instância, após o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. [...] (Agravo de Instrumento no 2190011-59.2017.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho, DJ: 25/04/2018; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259557-36.2019.8.26.0000
14
De rigor, portanto, a concessão da tutela cautelar
de arresto para que sejam utilizados os sistemas informatizados à disposição
deste E. TJSP para tentativa de localização de bens passíveis de penhora no
patrimônio dos agravados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em face de JOSÉ ANTONIO FERNANDES e EDNA NUNES
FERNANDES e deferir a medida cautelar de arresto pleiteada pelos
exequentes.

HUGO CREPALDI
Relator